Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706872-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DE SOUSA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EDILSON DE SOUSA NUNES contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos na conta-salário que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, decisão nos seguintes termos: “1. Diante do documento de ID 107974250 e 10794252, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se. 2. Trata-se de ação sob o procedimento comum cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Edilson de Sousa Nunes em desfavor do Banco de Brasília – BRB, partes qualificadas. 3. Narra que é servidor público distrital e está com sua remuneração comprometida em quase 80% (oitenta por cento) devido a empréstimos consignados e mútuos com autorização de desconto em conta. 4. Sustenta que, em razão disso, está sem o mínimo de condição para suprir as necessidades básicas. 5. Requer, a título de tutela de urgência, que a parte ré “SUSPENDA OS DESCONTOS de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente do Requerente, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. Subsidiariamente, pugna que o demandado “adeque os empréstimos consignados em folha e o empréstimo descontado diretamente na conta do requerente no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos o requerente”. É o breve relato. Decido. 6. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 7. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, não há suporte jurídico que permita concluir pela existência da probabilidade do direito (fumus boni iuris). 8. Há de se destacar que a limitação de desconto ao empréstimo consignado em percentual estabelecido no art. 116, §2o, da Lei Complementar 840/2011 não se aplica aos contratos de mútuo bancário em que o próprio consumidor autoriza o débito de suas prestações em conta bancária (STJ, 4a Turma. REsp 1.586.910-SP, Rel. Min Luiz Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017. Tema 612). 9. Importante destacar que na consignação em pagamento, antes de o servidor receber a remuneração, já existe o desconto da quantia pelo próprio órgão ou entidade pagadora. A seu turno, no mútuo com autorização do débito em conta, a remuneração é depositada na conta bancária e só em seguida é feito o desconto das parcelas em virtude de previsão no contrato. 10. No caso em foco, extrai-se da petição inicial que os empréstimos consignados, no total de R$ 1.916,12 se encontram dentro do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do autor, que é de R$ 6.950,07 (ID 107974252). Portanto, legítimo o desconto implementando no contracheque, posto que 30% da remuneração bruta equivale a R$ 2.085,02. Os demais descontos informados e efetuados em conta corrente se tratam de situação jurídica distinta, na qual o próprio autor teria autorizado o desconto em sua conta bancária pela instituição financeira ao celebrar o contrato de mútuo. Nesta hipótese, conforme exposto, não incide a limitação legal, de modo a privilegiar a autonomia da vontade no âmbito negocial. 10. Em outras situações este Juízo, sob o pálio da dignidade da pessoa humana, chegou a limitar os descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos brutos. Contudo, após maior reflexão, chegou-se a conclusão de que o tema foi tratado exaustivamente pelo REsp 1.586.910-SP, o qual, embora tenha caráter meramente persuasivo, deve contar com a máxima adesão das instâncias inferiores em abono aos princípios da segurança jurídica e da isonomia. 11. No mais, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vai definir a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário”. Além disso, a fim de evitar decisões divergentes nos tribunais, o colegiado determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. 12. Assim, encontra-se impedida a análise de eventual aplicação analógica do regime dos descontos implementados pelos empréstimos consignados com os mútuos com autorização com desconto em folha, de modo que não se vislumbra presente a prova inequívoca das alegações autorais neste átimo do processo. 13. Nesse sentido, o Eg. Tribunal já decidiu que "(...) em cognição sumária, se não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência, mister o indeferimento dos efeitos da antecipação da tutela, eis que, para tanto, exige dilação probatória, ampla defesa e contraditório, máximas do devido processo legal (...)." (Acórdão n.o 960386, 20160020156303AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307). 14. Pelos fundamentos alinhavados, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, pois não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. 15. Pelos argumentos alinhavados na inicial ficou claro que a parte autora pretende a repactuação das dívidas prevista a Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, deverá atender aos seguintes esclarecimentos e comandos. 16. Conforme os artigos que definem esta específica ação: ( ) 17. Dessa lei, além da proteção ao consumidor em situação de superendividamento, ou, conforme definição atual do Banco Central do Brasil, do endividamento de risco, extraem-se algumas conclusões inexoráveis, quais sejam: a) Cabe ao devedor apresentar um plano de pagamento a ser ofertado aos credores, resguardando o seu mínimo existencial (este a ser definido caso a caso, até a regulamentação pelo órgão competente (artigo 104-A); b) Obrigados estão os credores a comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, para apresentação do plano de pagamento, sob as penas do atual artigo 104-A, §2o, do CDC, ou seja, seus créditos serão suspensos para o pagamento dos demais credores que comparecerem ao ato e se submeterá ao plano ofertado; c) Inviável o acordo, o feito prosseguirá para a formulação de um plano compulsório de pagamento, fixado pelo juiz, com eventual auxílio de perito, que fixará o pagamento do débito principal contratado, no mínimo corrigido monetariamente, para pagamento no prazo de 05 anos (artigo 104-B, §4o). 18. Ao analisar a inicial deste processo, constata-se que o autor apresenta os seguintes fatos relevantes para o exame da causa e para a aplicação das normas estabelecidas na Lei 14.181/2021: a) é servidor público distrital e é casado; b) indica que sua remuneração mensal bruta é de R$ 6.950,07; c) não informa os valores gastos mensalmente com sua subsistência e de sua família; d) relaciona os pagamentos mensais realizados em favor do réu; e) propõe, ainda que subsidiariamente, o pagamento do débito mediante desconto de 30% de seu vencimento, mas não indica por qual prazo para fim de acordo. 19. Ou seja, sustenta que as dívidas atualmente superam quase que 80% do seu salário mensal. 20. É evidente que há indícios suficientes acerca do superendividamento do autor, por ser servidor público distrital, o que a princípio a impede de ter outras rendas, salvo raras exceções, como a de ser professor. 21. Porém, incumbe à parte autora também noticiar se possui imóveis e veículos automotivos em seu nome e/ou de sua esposa, esclarecendo, ainda, se aufere renda com tais bens. 22. Cumpre reportar que antes da edição da referida lei já eram muito comuns as ações em que os devedores pediam a limitação dos débitos de determinadas financeiras a 30% dos salários ou rendimentos. Atualmente observa-se que essas ações foram remodeladas, com base nas novas disposições da Lei n. 14.181/2021, mantendo-se, contudo, o pedido de limitação, especialmente em relação aos servidores públicos, das prestações no percentual de 30%. 23. Ocorre que a Lei 14.181/2021 não fixou esse percentual, pois preferiu usar o conceito do “mínimo existencial”, a ser observado tanto no plano de pagamento voluntário da fase inicial, como no plano de pagamento compulsório na fase final, a ser determinado pelo juiz. 24. Por outro lado, ao propor o pagamento de 30% como plano voluntário, a parte autora também tem a obrigação de indicar por quantos meses perduraria esse desconto, eis que esse plano não precisa, necessariamente, se limitar ao prazo de 05 anos. 25. Ao contrário, observo que o artigo 104-B, §4o, define que o plano compulsório “assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. 26. Ou seja, determinou os limites em que o juiz poderá usar para definição do valor a ser pago pelo devedor e o prazo de 05 anos. 27. É óbvio que, em que pese o devedor-autor não ter a possibilidade de escolher quanto irá pagar a seu bel-prazer, tem a possibilidade de mostrar o seu real intuito de sanar suas dívidas, ainda mais as que lhe retiram o equilíbrio financeiro, ou que lhe colocam em situação de risco, mediante uma proposta voluntária efetiva, viável, e que não possui as limitações de tempo (5 anos) ou de valor, desde que haja a devida coerência nos argumentos e fundamentos. 28. Nesse diapasão, à parte autora-devedora cabe realizar a proposta com pleno conhecimento dessas circunstâncias e detalhes que a nova lei apresentou, até porque, na sequência, se não houver o acordo, deverá a parte autora, por meio de documentos, no decorrer do processo, indicar qual é o valor total das dívidas pendentes atualmente, sem juros ou correção monetária, bem como se o valor que oferta atende ao que dispõe o artigo 104-B, §4o, do CPC. 29. Mostra-se importante ressaltar que o autor oferece por mês o pagamento de 30% de seus rendimentos. Nessa linha de raciocínio, será relevante analisar se os créditos, sem juros e honorários, alcançam essa quantia, ou quanto equivale essa proposta relativamente ao débito total no prazo de 05 (cinco) anos. 30. Evidencia-se que caberá à parte autora ou ao réu apresentarem os contratos que originaram os débitos, bem como as planilhas de pagamentos, posto que, como já fixado, no decorrer do processo, caso necessário o plano compulsório, será imprescindível o estudo, inclusive com o auxílio da Contadoria Judicial ou de perito judicial, de qual foi o valor da parcela paga, corrigida monetariamente, bem como quais juros integraram essa parcela, de modo a se fixar qual é o valor da dívida principal subsistente, corrigida monetariamente, sem juros ou multas ou outros acréscimos. 31. Nos contratos que definem parcelas fixas, tais cálculos mostram-se simples, posto que a partir do débito principal são acrescidos os juros e, por fim, o valor dessa soma é dividido pelo número de parcelas, de onde a extrair o remanescente do principal e dos juros não exige maior complexidade. 32. Dessa, em suma, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para emendar a inicial, nos termos acima, para, em suma: a) justificar qual seria o mínimo existencial aplicável a si e à sua família, com base nos rendimentos totais auferidos, ou justificar a limitação a 30% com essa finalidade, inclusive diante do que dispõe o artigo 104-B, §4o, da Lei 14.181/21, e ainda qual o prazo que propõe, para fins de acordo, para a incidência desse percentual; b) noticiar se possui imóveis ou veículos em seu nome ou de sua esposa. Em caso positivo, deverá discriminá-los e informar se aufere renda com eles; c) anexar o contrato de mútuo com autorização de desconto em conta para futuro exame pericial. d) Informar e comprovar os gastos mensais seus e de sua família; e) Juntar o comprovante de residência e a declaração de hipossuficiência assinada para reconhecimento da gratuidade da justiça. 33. Intime-se.” – ID 108551126 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 33249803), EDILSON DE SOUSA NUNES (agravante) alega : “A razão do ajuizamento da demanda é o superindividamento do agravante, tendo em vista seu comprometimento financeiro, alcançando o percentual superior de 80% (oitenta por cento) de seus rendimentos líquidos. ( ) Sustentou o Juízo de piso que os descontos encontram-se dentro dos 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor, não sendo necessário, segundo o Juízo de piso, a adequação dos descontos. Contudo, Excelência, conforme a jurisprudência pátria, a limitação dos 30% (trinta por cento) deve recair sobre os vencimentos líquidos do postulante, vejamos: ( ) Noutro giro, não merece prosperar a alegação que a limitação aplica-se apenas aos empréstimos descontados em folha, considerando, que os empréstimos diretamente deduzidos em conta prejudicam, de igual forma, a renda do agravante, ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana e mínimo existencial. ( ) A adequação dos decontos, com base nos rendimentos liquida do agravante é medida necessária e urgente, Nobre (s) Julgadores, tendo em vista, que, conforme explanado nos autos principais, o agravante encontra-se em situação financeira precária, estando, inclusive, sua esposa, em tratamento de um câncer na tireóide. Cabe ressaltar que o próprio banco agravado por meio de e-mails reconheceu a abusividade dos descontos. Assim, faz-se imperioso a adequação dos descontos, limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.” – ID 33249803, pp. 3 a 9. Defende estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Nesse ínterim, cabe ressaltar acerca da urgência que o presente recurso trata. A probabilidade do direito encontra-se evidente, evidenciando que o agravante encontra-se superindividado e a determinação da Lei e Jurisprudência acerca da limitação dos descontos de acordo com os rendimentos líquidos deste. Já o perigo de dano é latente, bem como o agravante já encontrase sofrendo com a situação ora narrada. Conforme já mencionado, o agravante encontra-se em situação financeira precária, fazendo uso de medicamentos controlados, dada a situação financeira. A esposa do agravante encontra-se acometida de câncer na tireóide, em fase de tratamento, necessitando, a família realizar exames, consultas e comprar medicamentos, o que tem restado prejudicado, considerando que o salário do agravante encontra-se muito baixo. Por todas essas razões, suplica o agravante pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão do juízo de piso, determinando a adequação dos empréstimos descontados nos contracheques e na conta corrente, limitado a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos deste.” – ID 33249803, pp. 9/10. Requer ao final: “Por todas as razões acima, requer o conhecimento e no mérito o provimento do presente agravo de instrumento, para: a) Conceder a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, determinando a adequação dos empréstimos descontados nos contracheques e na conta corrente, limitado a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos deste – o agravante. b) A concessão da gratuidade de justiça ao agravante, no processo originário e no presente recurso; c) NO MÉRITO, o conhecimento e o provimento do presente recurso, para, determinar que a agravante a adequação dos empréstimos descontados nos contracheques e na conta corrente, limitado a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.” – ID 33249803, pp. 10/11. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 108551126 do processo n. 0708389-69.2021.8.07.0019). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência requerido pelo agravante para limitação dos descontos na conta-salário que superem 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. O agravante alega que os empréstimos junto ao Banco agravado chegam a 80% (oitenta por cento) de seus rendimentos líquidos. Requer sejam todos os descontos promovidos em seu desfavor (consignados e débito em conta) limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito quanto à alegada possibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo agravante ao percentual de 30% de sua remuneração. Na origem, cuida-se de “ação de repactuação de dívidas c/c dano moral c/c tutela de urgência” (ID 107974248 do processo n. 0708389-69.2021.8.07.0019); emenda à inicial no ID 117439337 dos autos de origem. Consta dos autos que o autor/agravante firmou com o Banco agravado contratos de empréstimos na modalidade de crédito em consignação em folha de pagamento, conforme se depreende dos contratos que instruem os autos (ID 107974255, p. 1 dos autos de origem – CCB 18269553 – R$124.755,42, 120 parcelas de R$ 1.772,05; ID 107974256, p. 5 dos autos de origem – CCB 18490629 – R$ 59.251,68, 79 parcelas de R$ 1.024,70; ID 107974257, p. 1 dos autos de origem – CCB 19602898 – R$ 10.150,00, 120 parcelas de R$144,07; ID 117442096, p. 1 dos autos de origem – CCB 18269574 – R$ 73.668,22, 80 parcelas de R$ 1.162,24. Destaca-se que, após a determinação de emenda à inicial, o agravante juntou duas cédulas de crédito bancário firmadas após o ajuizamento da ação em 8/11/2021 (ID 107974248 - autos de origem), quais sejam: CCB 20471651 – R$ 6.784,94, 48 parcelas de R$372,43, contrato firmado em 10/11/2021 – ID 117439343, p. 6 dos autos de origem; e CCB 20652823 – R$ 4.646,56, 1 (uma) parcela de 5.777,68, contrato firmado em 20/12/2021 (ID117439344, p. 8 - autos de origem). Consignação em folha de pagamento é prevista nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e no art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07, e sobre a mesma não incide a limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. E o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do contracheque do agravante referente ao mês de dezembro/2021 (ID 117442100, p. 3 dos autos de origem), no qual consta renda bruta de R$ 6.948,67 do qual, descontados seguridade social (R$751,97) e imposto de renda (R$580,02), resultam rendimentos líquidos de R$ 5.616,68, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com o Banco agravado (R$ 1.772,05, R$ 144,07, cujos contratos foram colacionados nos autos), totalizando R$ 1.916,12, equivalente a aproximadamente 34,2%(trinta e quatro vírgula dois por cento) da renda líquida do agravado. Quanto ao empréstimo para desconto em conta-corrente, este não foi objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE( ). 3. Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. VERBA SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) No mesmo sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SALARIAIS A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM ACORDO PARA PAGAMENTO VIA DÉBITO EM CONTA NA QUAL O CLIENTE RECEBE SEUS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 8.112/1990, LEI COMPLEMENTAR LOCAL 840/2011 E DECRETO 28.195/2007. APLICÁVEIS A CONSIGNAÇÕES EM FOLHA PARA DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE MÚTUO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como bem posto na decisão agravada, "em que pese a necessidade de observância ao princípio do mínimo existencial, entendo que a autora, de maneira livre e voluntária, realizou os mútuos bancários, inclusive autorizando o desconto em sua conta corrente, sabendo dos valores que seriam descontados de sua conta. Assim, em análise sumária e em observância ao princípio da autonomia da vontade, entendo que deve prevalecer os termos contratuais pactuado pelas partes". 2. No que se refere ao pedido de "limitação dos descontos salariais da Agravante em 30% de seus proventos líquidos", o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta na qual o cliente recebe seus rendimentos. 3. A limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Federal 8.112/1990 ou pela Lei Complementar local 840/2011, ou mesmo pelo Decreto 28.195/2007 só é aplicável a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. 3.1. "Segundo o entendimento firmado pela 2a Seção no REsp 1.555.722/SP (DJe de 25/09/2018), os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, são lícitos - desde que autorizados pelo correntista - e não comportam limitação por analogia à hipótese de consignação em folha de pagamento de que trata a Lei 10.820/2003. ( ). 7. Recurso especial conhecido e não provido" (REsp 1834231/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1371961, 07207091420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em conta-corrente. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). Apelação Cível provida. Maioria qualificada” (Acórdão 1223882, 07230761320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De toda forma, apesar de asseverar desconto de parcela de empréstimo em conta-corrente, agravante que não acostou aos autos extrato bancário que demonstre sua alegação. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora